Tribunal: TJDFT
Processo: 0724402-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724402-69.2022.8.07.0000 RECORRENTE: ANA PERPÉTUA COSTA CORDEIRO RECORRIDO: BANCO ITAUCARD S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DEFERIMENTO LIMINAR. DILIGÊNCIAS NA LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO INFRUTÍFERAS. PEDIDO DE INTIMAÇÃO DA PARTE RÉ PARA INDICAR O PARADEIRO DO BEM. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A instituição financeira autora/agravada diligenciou no sentido da localização do veículo, objeto da busca e apreensão. Infrutífera a diligência, nenhuma dúvida no sentido de que a agravante tem plena ciência da localização do bem; ainda que tenha afirmado que vendeu o veículo, não é crível que o tenha feito desconhecendo todos os dados qualificativos do alegado comprador. 2. Dessa forma, com base nos princípios da boa-fé, da cooperação processual entre as partes e do que disposto no art. 139, inciso IV do CPC (“O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: [ ] determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”), cabível a intimação da ré/agravante para, sob pena de multa, indicar o paradeiro do veículo objeto da medida liminar de busca e apreensão antes que a instituição credora exerça a faculdade de requerer a conversão do procedimento para o rito da execução. 2.1. "Diante da demonstração de que o banco autor tentou encontrar o veículo, mas não logrou êxito, e haja vista que houve a localização do requerido, que informou não encontrar-se na posse do bem, mostra-se viável a intimação do devedor para indicar o paradeiro do veículo, sendo certo que, se frutífera a diligência, viabilizará a efetividade da prestação jurisdicional ( )” (Acórdão 1246767, 07303023520198070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 15/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 4o, do Decreto-Lei 911/69, e 6o do CPC, sustentando que não compete ao devedor indicar o paradeiro do veículo, tampouco suportar a incidência de imposição de multa por suposto ato atentatório à dignidade da justiça. Aponta, no aspecto, divergência interpretativa com julgado do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Pede, ainda, que as publicações ocorram, exclusivamente, em nome do advogado TIAGO FONSECA CUNHA, OAB/GO 31.195. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 4o, do Decreto-Lei 911/69, e 6o do CPC, bem como no tocante ao indicado dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Como se vê, a instituição financeira autora/agravada diligenciou no sentido da localização do veículo, objeto da busca e apreensão. Infrutífera a diligência, nenhuma dúvida no sentido de que a agravante tem plena ciência da localização do bem; ainda que tenha afirmado que vendeu o veículo, não é crível que o tenha feito desconhecendo todos os dados qualificativos do alegado comprador. Dessa forma, com base nos princípios da boa-fé, da cooperação processual entre as partes e do que disposto no art. 139, inciso IV do CPC (“O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: [ ] determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”), cabível a intimação da ré/agravante para, sob pena de multa, indicar o paradeiro do veículo objeto da medida liminar de busca e apreensão antes que a instituição credora exerça a faculdade de requerer a conversão do procedimento para o rito da execução” (ID. 39297880). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso fundamento pela alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp n. 2.158.472/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 14/12/2022). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas, de forma exclusiva, em nome do advogado TIAGO FONSECA CUNHA, OAB/GO 31.195. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016